Tribunal: STF
Processo: HC 91657
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-13
Data de publicação: 2007-09-13

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. Pedido de revogação de prisão preventiva para extradiç
ão (PPE). 2. Alegações de ilegalidade da prisão em face da instrução insuficient
e do pleito extradicional; nulidade da decisão que decretou a prisão do extradit
ando por
falta de manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República (PGR); e desnece
ssidade da prisão preventiva, sob o fundamento de que a liberdade do paciente nã
o ensejaria perigo para a instrução criminal desenvolvida pelo Governo do Panamá
. 3.
Suposta
insuficiência da instrução do pedido extradicional. Informações prestadas pelo R
elator da Extradição nº 1091/Panamá indicam que o pleito está sendo processado r
egularmente. 4. Alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão do pacient
e por falta
de manifestação prévia da PGR. Providência estranha ao procedimento da PPE, pois
 não há exigência de prévia manifestação da PGR para a expedição do mandado de p
risão. 5. Alegação de desnecessidade da PPE. A custódia subsiste há quase quatro
 meses e
inexiste contra o paciente sentença de condenação nos autos do processo instaura
do no Panamá. 6. PPE. Apesar de sua especificidade e da necessidade das devidas
cautelas em caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, é despropo
rcional o
tratamento que vem sendo dado ao instituto. Necessidade de observância, também n
a PPE, dos requisitos do art. 312 do CPP, sob pena de expor o extraditando a sit
uação de desigualdade em relação aos nacionais que respondem a processos crimina
is no
Brasil.
7. A PPE deve ser analisada caso a caso, e a ela deve ser atribuído limite tempo
ral, compatível com o princípio da proporcionalidade;e, ainda, que esteja em con
sonância com os valores supremos assegurados pelo Estado Constitucional, que com
partilha
com
as demais entidades soberanas, em contextos internacionais e supranacionais, o d
ever de efetiva proteção dos direitos humanos. 8. O Pacto de San José da Costa R
ica proclama a liberdade provisória como direito fundamental da pessoa humana (A
rt. 7º,5).
9.
A prisão é medida excepcional em nosso Estado de Direito e não pode ser utilizad
a como meio generalizado de limitação das liberdades dos cidadãos (Art. 5º, LXVI
). Inexiste razão, tanto com base na CF/88, quanto nos tratados internacionais c
om relação
ao
respeito aos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, para que tal enten
dimento não seja também aplicado às PPE´s. 10. Ordem deferida para que o pacient
e aguarde em liberdade o julgamento da Extradição no 1091/Panamá. Precedentes: E
xt. nº
1008/Colômbia, Rel. DJ 17.8.2007; Ext 791/Portugal, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
 de 23.10.2000; AC n. 70/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12.3.2004; Ext-
QO. nº 1054/EUA, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 14.9.2007.